Tribunal: STF
Processo: ARE 1559186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 198, p. 6):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA ANULADA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta pela União Federal contra sentença da 4ª Vara Federal de Niterói, que homologou a desistência de mandado de segurança proposto pela CERCI – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CACHOEIRAS – ITABORAÍ LTDA. A ação buscava a não incidência do PIS e da COFINS sobre atos típicos de cooperativa, com base no REsp 1.141.667/RS. Após sentença denegatória e trânsito em julgado, a impetrante requereu a desistência, homologada por nova sentença. A União contestou a legitimidade da desistência e apontou má-fé na conduta da cooperativa ao ajuizar novo mandado de segurança com objeto semelhante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão:



    (i) Se já havia coisa julgada no momento do pedido de desistência;



    (ii) Se o representante da impetrante detinha poderes para desistir da ação; e



    (iii) Se é admissível a desistência em mandado de segurança, considerando as circunstâncias específicas do caso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF, no Tema 530, admite a desistência de mandado de segurança em qualquer momento, mesmo após a sentença, desde que não configurada má-fé processual.



    4. A União comprovou que a impetrante, antes da homologação da desistência, ajuizou novo mandado de segurança com objeto semelhante, indicando tentativa de contornar decisão desfavorável.



    5. A tentativa da impetrante de burlar a formação da coisa julgada e o princípio do juiz natural configura má-fé processual.



    6. Quanto à tempestividade e poderes de representação, restou comprovado que o pedido de desistência foi protocolado dentro do prazo e acompanhado de procuração válida, afastando essas alegações da União.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso provido para anular a sentença homologatória da desistência e devolver, desde o início, o prazo recursal da r. sentença proferida no evento 29, comunicando-se ao relator do mandado de segurança n. 5000044-53.2023.4.02.5102 para análise de prevenção.



    Tese de julgamento:



    1. É lícita a desistência em mandado de segurança até o término do julgamento, salvo em caso de máfé processual.



    2. A desistência em mandado de segurança não pode ser utilizada como meio de contornar a autoridade de decisão judicial.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV, LV e LXIX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 275, p. 4):



    “Este recurso fundamenta-se na alínea “a”, acerca da violação ao artigo 5º, inciso XXXVI da CRFB (violação a segurança jurídica e a coisa julgada) e aos incisos LIV, LV e LXIX, do mesmo artigo da Constituição Federal, a fim de que o presente feito seja julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, CPC (violação aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé). Isto porque o Órgão Colegiado, quanto a violação a coisa julgada e a segurança jurídica, o TRF2 aplicou solução jurídica que desconsiderou a existência de trânsito em julgado sobre a matéria relacionada a litispendência e acaba por violar a coisa julgada material formada no mandado de segurança nº 5000044-53.2023.4.02.5102.



    Já no tocante a violação ao art. 5º, incisos LIV, LV e LXIX, da Constituição Federal, o Tribunal de origem afasta a sua aplicação, entendendo que houve má-fé da Recorrente ao formular pedido de desistência da ação, deixando de extinguir o processo sem julgamento do mérito, conforme decidido pelo E. STF - RE nº 669.367/RJ – Tema 530, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 29/10/2014, havendo a ofensa ao referido texto constitucional e a segurança jurídica por contrariar decisão do E. STF firmada em Repercussão Geral (Tema 530).”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 198, p. 3-5):



    “O entendimento firmado no Tema 530 STF, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, é excepcionalmente afastado nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. Neste sentido:



    (...)



    Já no que toca à alegação de má-fé da impetrante na postulação do pedido de desistência, razão assiste à União.



    A União trouxe, em seus embargos e na apelação, a notícia do ajuizamento do mandado de segurança 5000044-53.2023.4.02.5102, alertando que esse segundo processo possuía o mesmo objeto que o presente mandamus.



    Vejamos:



    (...)



    Ainda na análise do caso concreto, não se observa, prima facie, a boa-fé processual do demandante quando ajuizou outro mandado de segurança, de mesmo objeto, valendo-se das seguintes situações:



    - Impetrou outro mandado de segurança 5000044-53.2023.4.02.5102, de mesmo objeto, na data de 05/01/2023, ou seja, alguns dias após a data do protocolo da sua petição de desistência em 26/12/2022 (evento 63), e anterior a data da sentença que homologou a desistência em 11/01/2023 (evento 68). Percebe-se, aqui, que o impetrante sequer aguardou a sentença homologatória de desistência em um processo para impetrar o outro.



    - Incluiu, na distribuição do mandado de segurança 5000044-53.2023.4.02.5102, assunto principal diverso do presente mandado, e deixou de cadastrar outros, e pela não identidade de assuntos inviabilizou o sistema de apontar possível prevenção.



    (...)



    Ou seja, são situações que demonstram, prima facie, que o impetrante buscou contornar a decisão judicial que lhe era desfavorável.



    Impende ainda consignar que, em 1º grau, a data da distribuição deste mandado de segurança (n. 5007013-89.2020.4.02.5102) precedeu ao mandado de segurança n. 5000044-53.2023.4.02.5102. De igual forma, nesta Corte, a data da autuação desta apelação precedeu àquela. Ou seja, o presente mandado de segurança (5007013-89.2020.4.02.5102) foi distribuído em 05.11.2020 e a apelação autuada em 02.08.2023 (gabinete do Desembargador Federal Paulo Leite). Naquele (5000044-53.2023.4.02.5102), a distribuição do feito se deu em 05.01.2023 e a apelação foi autuada em 16.04.2024 (gabinete do Desembargador Federal William Douglas).



    Cabe ainda consignar que, malgrado o mandado de segurança n. 5000044-53.2023.4.02.5102 já tenha sido julgado (evento 37, ACOR2 e evento 61, ACOR2 ) (aguardando contrarrazões dos recursos extraordinários), a litispendência sequer fora suscitada em 2º Grau, de sorte que não fora apreciada por esta Turma.



    Nessa esteira, a tentativa de burla ao princípio do Juiz Natural e a furtiva à formação da coisa julgada desfavorável, clama pela anulação da sentença homologatória da desistência do evento 68, SENT1 e a devolução integral do prazo recursal da r. sentença do evento 29, SENT1, integrada pela sentença do evento 54, SENT1.”



    Conforme se observa da leitura do acórdão impugnado e das próprias razões recursais, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere a análise e configuração da litispendência e da caracterização da má-fé, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de acordo homologado judicialmente. Coisa julgada. Litigância de má-fé. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.523.642-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2025)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Litigância de má-fé reconhecida na origem. Revogação do benefício da gratuidade da justiça. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do que dispõe a Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.505.149-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Cumprimento de sentença. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa dos municípios. Precedentes. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal com relação à caracterização da litispendência, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e reexaminar as provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” (RE 1.497.507-AgR, relator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.03.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL E FECP. RE Nº 1.287.019-RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem concluiu que “a cobrança do adicional destinado ao FECP encontra-se estritamente vinculada à cobrança do IMCS-DIFAL”, e que “o recolhimento do Difal e do FECP ao Estado de Minas Gerais somente poderá ser exigido após a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, convalidou os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, concluindo pela validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, até que sobrevenha a lei complementar federal, e que “o julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)”. 3. A agravante sustenta que deve-se “negar provimento ao recurso extraordinário em análise, diante da existência de coisa julgada na ação nº 5054938-18.2018.8.13.0024”. Essa circunstância envolve reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, Código de Processo Civil, a fim de concluir pela existência ou não de coisa julgada ou litispendência, a ser analisada pelas instâncias precedentes, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.478.520-ED-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.459.333-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.12.2023)



    Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte e da orientação fixada no julgamento do Tema 530 da repercussão geral, que excepciona a possibilidade de desistência do mandado se segurança a qualquer momento, caso configurada hipótese de tentativa de evitar a jurisprudência da Corte ou configurada a má-fé processual. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 530/RG. INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.385.400-ED-AgR-ED-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    “Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, Relator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO SENATORIAL 71/2005. 1. Pedido de desistência de mandado de segurança já julgado. Afastamento de jurisprudência pacífica da da Corte. Não homologação. 2. A controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional e o sobrestamento solicitado não subsiste. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.074.161-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente